Tribunal: TJDFT
Processo: 0741155-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0741155-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLINDA TELES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar que o Distrito Federal disponibilize o transporte de ida e volta da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento, em conformidade com a ordem de espera estabelecida pelo Distrito Federal, mediante disponibilidade. A parte recorrente assinalou a urgência da situação, visto que seu quadro clínico é classificado como categoria “vermelha”, sendo que necessita do transporte para realizar a hemodiálise diante da sua insuficiência renal crônica. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Conforme laudo médico ID 50498618 a paciente, com 58 anos de idade, é portadora de doença renal crônica. Ainda, aquele laudo esclarece o risco para a paciente na utilização do transporte coletivo, visto que pode sofrer complicações pontuais, como hipotensão ou astenia, ocasionando risco de queda. Desse modo, o relatório médico atesta que a saúde da parte autora não permite o seu deslocamento em transporte público, o que evidencia a excepcionalidade do caso. Ademais, está comprovada de maneira satisfatória a hipossuficiência financeira da parte recorrente para arcar com os custos de transporte privado no deslocamento para as sessões de hemodiálise. Diante do exposto, está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo do dano, o que justifica a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise (Hospital Regional de Taguatinga - HRT), nos termos do relatório médico acostado na inicial, no prazo de 5 dias. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator